Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-21.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Remuneração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COBRANÇA – Município de Icém – Pretensão formulada por ex-Prefeita ao recebimento de décimo-terceiro salário e do terço constitucional, referente ao período que exerceu mandato eletivo, entre os anos de 2013 a 2016 – Inadmissibilidade – Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 650.898/RS (Tema 484/STF), no sentido de que "O art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é

Ementa:
COBRANÇA – Município de Icém – Pretensão formulada por ex-Prefeita ao recebimento de décimo-terceiro salário e do terço constitucional, referente ao período que exerceu mandato eletivo, entre os anos de 2013 a 2016 – Inadmissibilidade – Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 650.898/RS (Tema 484/STF), no sentido de que "O art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento do terço de férias e décimo terceiro salário" – Necessidade, entretanto, de previsão legal municipal para o pagamento dessas verbas – Ausência, na espécie, de legislação municipal, prevendo o pagamento desses benefícios a agentes políticos – Precedentes – Sentença reformada.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002371-21.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM, é apelada JULIANA RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
2
Voto no 12652
Apelação no 1002371-21.2017.8.26.0390
Comarca: Nova Granada
Apelantes: Prefeitura Municipal de Icém
Apelada: Juliana Rodrigues dos Santos
MM. Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi
COBRANÇA Município de Icém Pretensão formulada por ex-
Prefeita ao recebimento de décimo-terceiro salário e do terço
constitucional, referente ao período que exerceu mandato eletivo,
entre os anos de 2013 a 2016 Inadmissibilidade Tese firmada
pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 650.898/RS (Tema
484/STF), no sentido de que “O art. 39, § 4o, da Constituição
Federal não é incompatível com o pagamento do terço de férias e
décimo terceiro salário” Necessidade, entretanto, de previsão
legal municipal para o pagamento dessas verbas Ausência, na
espécie, de legislação municipal, prevendo o pagamento desses
benefícios a agentes políticos Precedentes Sentença reformada.
Apelo provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Juliana Rodrigues do
Santos em face do Município de Icém, objetivando a condenação do requerido ao
pagamento do terço constitucional de férias e do 13o salário, referente ao período que
ocupou cargo de Prefeita no Município de Icém, entre os anos de 2013 e 2016, observada a
prescrição quinquenal, tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 191/195, cujo relatório se adota, julgou “PROCEDENTE o
pedido da inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do terço constitucional de
férias e o décimo terceiro salário durante o período em que a autora exerceu a função de
prefeita, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática de
Atualização Monetária do E. TJSP (IPCA), a partir de cada vencimento e com juros de
mora desde a citação, calculados de acordo com o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/09. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas
processuais, acrescidos de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.”
Apelo do Município de Icém objetivando, em linhas gerais, a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
3
julgado (fls. 198/210). Argumenta que, no caso dos autos, a decisão proferida no RE
650.898/RS não pode ser aplicada, uma vez que inexiste lei municipal instituindo o
pagamento das verbas pleiteadas aos agentes políticos. Destaca, que “Com efeito, ao julgar
o RE 650.898/RS o C. STF analisou a questão da constitucionalidade dos arts. 6o e 7o da
Lei no 1.929/2008 do Município de Alecrim/RS, que autorizava o pagamento de férias e 13o
salários para agentes políticos. Todavia, em nenhum momento este C. STF disse que
“independentemente de lei municipal” o município deve pagar férias e 13o salário para os
agentes políticos. O que o E. STF fez foi declarar constitucional a lei municipal existente
naquele município que autorizava tal pagamento, NADA MAIS! Portanto, segundo o
entendimento do C. STF, havendo lei municipal autorizando o pagamento de férias e 13o
salário para agentes políticos, esta lei é, em tese, constitucional, concluindo que o art. 39,
§ 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de décimo terceiro
salário.” (fl. 202)
Contrarrazões às fls. 214/222.
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação objetivando a condenação do
Município requerido ao pagamento do terço constitucional de férias e décimo-terceiro
salário, referente ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, considerando ter
exercido o cargo de Prefeita no referido Município.
O Município de Icém, por sua vez, destaca a ausência de legislação municipal
instituindo o pagamento das verbas pleiteadas aos agentes políticos.
Pois bem.
Com efeito, o Col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 650.898/RS, com
Repercussão Geral reconhecida (Tema 484/STF), fixou as seguintes teses:
1)
-
"Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição
Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados"; e 2) - "O
art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de
férias e décimo terceiro salário"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
4
Note-se que o V. acórdão proferido no RE 650.898/RS, ficou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
ESTADUAL.
PARÂMETRO
DE
CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13o
SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade
de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição
Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos
Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras
parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo
terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os
trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de
representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente
de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como
consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4.
Recurso parcialmente provido.” (RE 650898/RS, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 01.12.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL).
Necessário, analisar, entretanto, trecho do voto proferido no aludido Recurso
Extraordinário, ao destacar que o pagamento do terço constitucional e do décimo terceiro
salário, está condicionado à existência de lei local, instituindo o pagamento destas verbas:
“(...)Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que
exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a
possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de
férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo
por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A
definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de
liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
5
Conclui-se, portanto, que o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal é
no sentido de ausência de incompatibilidade entre o pagamento do 13o salário e do terço
constitucional de férias para agentes políticos; entretanto, o direito ao recebimento das
aludidas verbas fica condicionado à existência de previsão legal.
Ademais, necessário mencionar, também, decisão proferida pela Primeira
Turma do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos de Reclamação, nos seguintes termos:
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898,
paradigma do tema no 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que “o art. 39, § 4o da Constituição Federal não é incompatível
com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na
oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção
dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do
legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado
fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor
de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de
inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese
firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de
decisão unânime.” (Rcl 33949 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 30.08.2019).
Sendo assim, inexistindo lei no Município de Icém, prevendo o pagamento de
13o salário e de terço constitucional de férias a agentes políticos, não há como acolher o
pedido inicial.
Nesse rumo, inclusive, há recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“Funcionalismo Pagamento de férias, terço constitucional e décimo-terceiro
salário a ex-Prefeito Percepção das respectivas verbas por agentes políticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
6
que recebam subsídios Condicionamento à edição de lei local Legislação
da Estância Turística de Itu que não faz previsão nesse sentido Entendimento
firmado pelo E. STF no julgamento do RE 650.898 (Tema no 484 de
repercussão geral)
Precedentes deste E. Tribunal
Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1004434-69.2019.8.26.0286, Relator Desembargador SOUZA MEIRELLES;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; j. 27.07.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Pretensão ao pagamento de férias, acrescidas de terço
constitucional e décimo terceiro pelo exercício do mandato eletivo de prefeito
Inadmissibilidade nos termos do RE no 650.898, em repercussão geral
Necessidade de lei disciplinando o direito Apelação não provida.” (Apelação
Cível no 1003811-84.2017.8.26.0541, Relator Desembargador FERMINO
MAGNANI FILHO; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; j.
10.07.2020)
“SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. Vereador. Câmara Municipal
de Valparaíso. Pretensão de percepção de verbas referentes a férias não
gozadas, terço constitucional de férias, e décimo terceiro salário. Tese firmada
pelo STF em sede de repercussão geral, no tema 484 (RE no 650898/RS).
Aplicabilidade dos direitos previstos no art. 39, § 3o, da CF aos agentes
políticos (art. 39, § 4o) que depende de previsão infraconstitucional.
Inexistência de tal previsão na legislação municipal de Valparaíso. Sentença
de procedência. Recursos oficial e voluntário providos para julgar
improcedente
a
ação.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1002483-46.2018.8.26.0651; Relator Desembargador ANTONIO CARLOS
VILLEN; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; j. 02.07.2020)
“Ação de Cobrança Município de Dolcinópolis Ex-Prefeito que postula a
condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro e de férias
acrescidas de um terço, relativamente ao mandado exercido entre 2013 e 2016
Legislação local que não prevê o pagamento dessas verbas a agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
7
políticos - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 650.898, pelo rito da
repercussão geral, fixou a tese afirmando que "O art. 39, § 4o, da Constituição
Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo
terceiro salário", sem reconhecer o pagamento como obrigatório

Entendimento da Suprema Corte no sentido de que "A definição sobre a
adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de
conformação do legislador infraconstitucional Ausência de previsão legal
que impede o acolhimento do pedido inicial Ação julgada improcedente
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1001533-77.2018.8.26.0185,
Relatora Desembargadora LUCIANA BRESCIANI; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; j. 04.06.2020)
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Autora nomeada para ocupar cargo
em comissão, na qualidade de agente político. Aplicação das regras previstas
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Batatais e não aquelas
contidas na Consolidação das Leis do Trabalho. Apesar da possibilidade de
agentes políticos perceberem o 13o (décimo terceiro) salário e as férias
vencidas, acrescidas por um terço, por não há, no caso, lei ordinária
específica que preveja tais direitos. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível no 0000731-19.2019.8.26.0070;
Relator Desembargador ANTONIO CELSO FARIA; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; j. 14.05.2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum (cobrança). Agente
político. Férias e décimo- terceiro salário. Descabimento. 1. Autor que exerce
o cargo de Prefeito do Município de Ubarana (2013/2018) e nunca recebeu o
pagamento de férias e décimo-terceiro salário. Sentença de procedência do
pedido reformada. 2. Descabimento das verbas pleiteadas pelo autor nos
termos do previsto no art. 39, § 4o c.c. art. 37, X e XI da Constituição Federal.
Necessidade de lei específica local. Principio federativo que, ainda, não foi
revogado. Em nada alterada a posição em face do Tema n. 484 julgado pelo C.
STF. Pelas teses fixadas no julgamento do RE 650898, pode-se, obviamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-21.2017.8.26.0390 -Voto no 12652
8
instituir as benesses do pagamento de férias, terço de férias e décimo-terceiro
salário a agentes políticos - e o que o STF fixou foi que não seriam
inconstitucionais tais normas -, mas deve haver norma local criando a
benesse, necessariamente. A constituição não é autoaplicável sem a
'interpositivo legislatoris'. 3. Inversão do ônus de sucumbência, majorado o
valor da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. 4. Apelo
provido para julgar improcedente a ação.” (Apelação Cível no
1003972-86.2018.8.26.0306;
Relator
Desembargador OSWALDO
LUIZ
PALU; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; j. 03.12.2019)
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de, provendo o recurso da
Municipalidade, julgar improcedente o pedido inicial.
Diante do decidido, de rigor a inversão dos ônus da sucumbência, arcando a
parte autora com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido
em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal
ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente o
pedido inicial, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator